Tribunal: TJES
Processo: 5000058-05.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-05.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERONIDES LINS DE ARAUJO
RECORRIDO: ROGERIO SILVA SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. DESPEJO FORÇADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, e a situação econômica das partes. Valor de R$ 3.000,00 fixado na origem se mostra suficiente à reparação do prejuízo sofrido, sem implicar em enriquecimento ilícito do ofendido. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos N.º
5000058-05.2022.8.08.0015

Recorrente: HERONIDES LINS DE ARAUJO

Recorrido: ROGERIO SILVA SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. DESPEJO FORÇADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, e a situação econômica das partes. Valor de R$ 3.000,00 fixado na origem se mostra suficiente à reparação do prejuízo sofrido, sem implicar em enriquecimento ilícito do ofendido. Recurso improvido.

CASO EM EXAME

1. O autor, ora recorrente, narra ter sido vítima de despejo forçado promovido pelo recorrido, sem autorização judicial, mediante troca de fechadura do imóvel em que residia há anos, permanecendo inclusive seus bens no interior da residência. Pleiteia, entre outros pedidos, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. O Juízo de origem acolheu parcialmente o pedido e fixou a indenização em R$ 3.000,00, além de determinar a devolução dos bens.

2. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, buscando exclusivamente a majoração do valor fixado a título de dano moral, sustentando que o montante arbitrado seria insuficiente e desproporcional frente à gravidade dos fatos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se o objeto recursal à análise da suficiência e adequação do valor arbitrado na origem a título de indenização por dano moral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

4. É incontroverso nos autos que o réu praticou conduta ilícita ao proceder, por meios próprios e sem ordem judicial, ao despejo do autor do imóvel objeto de locação verbal, além de reter indevidamente seus pertences.

5. A conduta, além de contrária à legislação vigente, em especial ao art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), ganha contornos ainda mais graves diante da condição de pessoa idosa do autor, à época com 79 anos, o que demanda tratamento ainda mais cuidadoso por parte do recorrido, conforme prevê o art. 10, §3º do Estatuto do Idoso.

6. Não obstante a gravidade dos fatos, a fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar critérios objetivos. O dano moral não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa, devendo ter caráter reparatório, pedagógico e proporcional.

7. Nesse sentido, o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo Juízo de origem atende aos critérios jurisprudenciais desta Turma Recursal em situações análogas, inclusive considerando a ausência de maiores prejuízos materiais ou danos à saúde física ou mental do recorrente devidamente comprovados nos autos.

8. Importante frisar que o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a fórmula matemática, sendo necessário ponderar: (i) o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor; (ii) o sofrimento causado à vítima; (iii) a condição econômica das partes.

9. O valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio entre as partes. Tal quantia leva em consideração a gravidade da conduta ilícita perpetrada pelo recorrido, o bem jurídico lesado — a dignidade do autor, idoso, privado de sua residência e de seus pertences —, bem como a situação econômica de ambas as partes, sem desbordar para o enriquecimento sem causa.

10. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença entre a condenação e a pretensão de reforma (proveito econômico pretendido com o recurso interposto) nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c/c art. 85, par. 1º do CPC
, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita suspendo sua exigibilidade
.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte autora, ainda que os fatos revelem conduta ilícita do réu. O valor de R$3.000,00 mostra-se suficiente à reparação dos danos no caso concreto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 927 do CC/02; art. 4º e 5º lei 8245/91.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)